Tribunal: TJSP
Processo: 0012368-33.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Acidente de Trabalho – Apuração das parcelas em atraso – Controvérsia a respeito da utilização do INPC como índice de atualização monetária dos valores atrasados – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora não seja possível a fixação apriorística da taxa da atualização monetária, atualmente, as condenações judiciárias de

Ementa:
Acidente de Trabalho – Apuração das parcelas em atraso – Controvérsia a respeito da utilização do INPC como índice de atualização monetária dos valores atrasados – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora não seja possível a fixação apriorística da taxa da atualização monetária, atualmente, as condenações judiciárias de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no período posterior à vigência da Lei no 11.430/06, por refletir, referido índice, a correção ocorrida no período correspondente – Convergência ao teor da orientação do E. STJ – Aplicação do artigo 1.030, inciso II, do CPC em vigor – Juízo de retratação exercido.

Acidente de Trabalho – Índice de atualização monetária dos valores atrasados – Aplicação do índice previsto na Lei no 11.960/09 – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, em repercussão geral (Tema 810/STF), no qual a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da TR, com efeitos retroativos – Convergência ao teor da orientação do E. STF – Aplicação do artigo 1.030, inciso II, do CPC em vigor – Juízo de retratação exercido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000173181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0012368-33.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado CELI DA
SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Exerceram o juízo de
retratação, mantido o resultado do acórdão. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 0012368-33.2010.8.26.0053
Voto no 23.875
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 0012368-33.2010
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADA:
Celi da Silva
COMARCA:
São Paulo 7a Vara de Ac. do Trabalho
VOTO No 23.875
Acidente de Trabalho
Apuração das
parcelas
em
atraso
Controvérsia a
respeito da utilização do INPC como índice
de
atualização
monetária
dos
valores
atrasados
Multiplicidade de recursos

Entendimento exarado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que,
embora não seja possível a fixação apriorística da taxa da atualização
monetária, atualmente, as condenações
judiciárias
de
natureza
previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no período posterior
à vigência da Lei no 11.430/06, por refletir,
referido índice, a correção ocorrida no
período correspondente Convergência ao
teor da orientação do E. STJ Aplicação do
artigo 1.030, inciso II, do CPC em vigor

Juízo de retratação exercido.
Acidente
de
Trabalho

Índice
de
atualização
monetária
dos
valores
atrasados Aplicação do índice previsto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 0012368-33.2010.8.26.0053
Voto no 23.875
fls.3
Lei
no
11.960/09

Multiplicidade
de
recursos
Entendimento exarado pelo C.
STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, em
repercussão geral (Tema 810/STF), no qual
a
Suprema
Corte
declarou
a
inconstitucionalidade da TR, com efeitos
retroativos
Convergência ao teor da
orientação do E. STF Aplicação do artigo
1.030, inciso II, do CPC em vigor Juízo de
retratação exercido.
RELATÓRIO.
Reexame de parte da matéria incidental
controvertida nestes autos (fixação dos índices de correção
monetária aplicáveis às parcelas atrasadas), com base no artigo
1.030, II, do Código de Processo Civil em vigor, em razão do
julgamento definitivo de mérito no REsp no 1.495.146/MG, Tema
no 905, DJe de 02.03.2018, bem como no Recurso Extraordinário
no 870.947/SE (Tema no 810), em 03.10.2019.
Concernente à correção monetária das
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, a questão foi
recentemente decidida pelo C. Superior Tribunal de Justiça (22 de
março de 2018), nos autos do Recurso Especial no 1.495.146/MG,
afetado como representativo de controvérsia, na forma de
Recurso Repetitivo (Tema no 905), oportunidade em que a Corte
Superior
assentou
entendimento
no
sentido
de que as
condenações judiciais de natureza previdenciária estão sujeitas à
incidência do INPC, a partir da vigência da Lei no 11.430/06,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 0012368-33.2010.8.26.0053
Voto no 23.875
fls.4
índice que deve ser adotado enquanto capaz de refletir o
fenômeno inflacionário ocorrido no período correspondente.
No tocante ao período posterior à edição
da Lei no 11.960/09, o v. acórdão retratando nada decidiu quanto
à constitucionalidade da TR, em razão da não definição da
questão à época em que prolatado. Por tal motivo, relegou à fase
executiva a discussão sobre a melhor aplicação do Tema no
810/STF.
Assim, tendo a matéria já sido definida
pela Corte Suprema, é caso de enfrentá-la. E, nesse aspecto,
impende registrar que em decisão proferida no dia 20 de setembro
de 2017, o Plenário do C. STF, em análise de repercussão geral
sobre a matéria, nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947,
declarou a inconstitucionalidade da aplicação do índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, previsto na Lei no
11.960/09, como critério de atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública.
Houve interposição de embargos de
declaração, visando modulação dos efeitos dessa declaração.
E, no dia 03 de outubro de 2019, o E.
Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos,
entendendo pela desnecessidade de modulação, emprestando,
então, caráter retroativo à declaração de inconstitucionalidade do
índice de correção monetária previsto na Lei no 11.960/09, desde
sua vigência.
Desta forma, exerço o juízo de retratação
previsto no atual art. 1.030, inciso II, do CPC, para determinar a
incidência do INPC na atualização monetária das parcelas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 0012368-33.2010.8.26.0053
Voto no 23.875
fls.5
atraso, no período posterior à vigência da Lei no 11.430/06, que
incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91, reconhecida a
inaplicabilidade
da
TR
(Lei
no
11.960/09),
ante
sua
inconstitucionalidade.
POSTO ISTO, pelo meu voto, EXERÇO o
juízo de retratação previsto no artigo 1.030, II, do atual Código de
Processo Civil para, mantendo o resultado do v. acórdão de fls.
150/156, fixar os parâmetros de atualização acima expostos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR